Tribunal: TJDFT
Processo: 0704208-04.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE NÃO CONSTATADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. SÚMULA N. 42 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP COM JUNTADA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES VINCULANTES. IRDR. TEMA 16/TJDFT. TEMA 1.150/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Não se verifica afronta ao princípio da dialeticidade se, da leitura das razões recursais, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o indeferimento da petição inicial. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.

2. A competência da Justiça Federal definida no art. 109, I, da Constituição Federal é de natureza taxativa, em razão da pessoa, sendo vedada a interpretação ampliativa. O Banco do Brasil S.A., na condição de sociedade de economia mista, se submete à competência da Justiça Comum Estadual nas causas cíveis em que for parte, segundo o teor do enunciado de súmula n. 42 do c. Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de incompetência rejeitada.

3. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), “O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional”.

4. A controvérsia ora em debate foi objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR n. 16), julgado pela Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, no qual se firmou a tese de que, “nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados”.

5. Posteriormente, o STJ, na linha do julgado acima e sob a sistemática dos recursos repetitivos, apreciou o Tema 1.150, por meio do REsp n. 1.951.931/DF, sob o rito dos julgamentos repetitivos, firmando a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

6. Se a parte autora, ora apelante, questiona nos autos a gestão realizada pelo apelado, o Banco do Brasil S.A., no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ilegitimidade passiva ad causam da instituição financeira. Aplicação de precedente qualificado, nos termos do art. 927, III, do CPC.

7. A anulação da sentença, que extinguiu o feito em face do indeferimento da petição inicial, é medida que se impõe, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular processamento, uma vez que o processo não reúne as condições para o seu imediato julgamento (CPC, Art. 1.013, § 3o).

8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.